Tribunal: TCU
Processo: 041.249/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra o Acórdão 13.229/2019-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados, fundo a fundo, ao município de Autazes/AM, para ampliação de unidades básicas de saúde (UBS), em 2012/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra o Acórdão 13229/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados, fundo a fundo, ao município de Autazes/AM, para ampliação de unidades básicas de saúde (UBS), em 2012/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 13229/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.